Tribunal: TJES
Processo: 5006052-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006052-59.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “embargos de declaração” opostos por ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA contra o acórdão id 7688536, que deu provimento ao recurso de embargos de declaração oposto pela ora Embargada TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e, após considerar intempestiva a impugnação de crédito vinculada à recuperação judicial de origem, condenou a Embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sobre o valor atribuído ao incidente.

Em suas razões recursais id 7857779, ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA alega, que “
o v. acórdão decidindo sobre matéria processual – quando transforma a habilitação em impugnação e, sem apreciar o mérito, decide pela intempestividade desta impugnação – macula com vício de contradição ao decidir matéria exclusivamente caráter processual e de direito fixa honorários de sucumbência”.
Acrescenta que não houve fixação de honorários sucumbenciais na decisão de primeiro grau, o que afastaria a necessidade de fixação em instância superior e que a decisão não adentrou o mérito, mas apenas constatou a intempestividade da impugnação, limitando-se ao campo processual, sendo, portanto, descabida a sucumbência.

Nas contrarrazões id 7859112, a Embargada TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA pugna pela improcedência do recurso, sustentando que o v. acórdão recorrido não apresenta contradições internas, uma vez que reconheceu a natureza híbrida da decisão, afetando tanto o direito creditório da embargante quanto os aspectos processuais, o que justificaria a fixação de honorários.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 29 de Outubro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5006052-59.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA

EMBARGADA: TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de “embargos de declaração” opostos por ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA contra o acórdão id 7688536, que deu provimento ao recurso de embargos de declaração oposto pela ora Embargada TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e, após considerar intempestiva a impugnação de crédito vinculada à recuperação judicial de origem, condenou a Embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sobre o valor atribuído ao incidente.

Em suas razões recursais id 7857779, ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA alega, que “
o v. acórdão decidindo sobre matéria processual – quando transforma a habilitação em impugnação e, sem apreciar o mérito, decide pela intempestividade desta impugnação – macula com vício de contradição ao decidir matéria exclusivamente caráter processual e de direito fixa honorários de sucumbência”.
Acrescenta que não houve fixação de honorários sucumbenciais na decisão de primeiro grau, o que afastaria a necessidade de fixação em instância superior e que a decisão não adentrou o mérito, mas apenas constatou a intempestividade da impugnação, limitando-se ao campo processual, sendo, portanto, descabida a sucumbência.

Nas contrarrazões id 7859112, a Embargada TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA pugna pela improcedência do recurso, sustentando que o v. acórdão recorrido não apresenta contradições internas, uma vez que reconheceu a natureza híbrida da decisão, afetando tanto o direito creditório da embargante quanto os aspectos processuais, o que justificaria a fixação de honorários.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões delineadas nas razões recursais destes embargos de declaração, notadamente quanto aos fundamentos e critérios utilizados para a fixação dos honorários sucumbenciais, foram oportunamente enfrentadas à luz da legislação e jurisprudência, todavia, com a apreciação da matéria debatida, a causa foi decidida, no ponto, contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Por oportuno, trago à colação o seguinte excerto do v. acórdão vergastado pelo presente recurso aclaratório, que aprecia de forma expressa a questão atinente à aplicabilidade da prescrição intercorrente em sede de improbidade administrativa à luz da jurisprudência dos tribunais superiores:

“(...)

Na hipótese, assiste razão à recorrente, por ser pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda”. (AgInt no AREsp n. 2.160.887/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

Assim, considerando que o acórdão embargado deu provimento ao recurso, a fim de revogar a decisão que determinou a habilitação do crédito, acolhendo assim os pedidos da impugnação, impõe-se a condenação da embargada ao pagamento da verba sucumbencial.

Nesse contexto, impende registrar que esta Corte possui a orientação de que “A impugnação ao pedido de habilitação de crédito não enseja proveito econômico ao impugnante, que pretende que seu crédito não se submeta aos efeitos da recuperação judicial, devendo ser, portanto, observado o valor atribuído à causa como base de cálculo para fixação dos honorários (artigo 85, §2º, do CPC)”. (AGRAVO DE INSTRUMENTO; Número: 5004861-13.2021.8.08.0000; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível TJES; Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA; Data: 20/Jul/2022)

Logo, considerando o curto período de trâmite da demanda e a simplicidade da matéria debatida que dispensa instrução probatória, tenho que o arbitramento dos honorários no montante correspondente a 10% do valor atribuído ao incidente (R$ 371.161,07) se mostra suficiente para recompensar o trabalho empreendido pelo douto advogado do embargante.

De conseguinte, DOU PROVIMENTO ao recurso para, sanando a omissão, condenar a embargada ao pagamento de honorários, fixados em 10% do valor atribuído ao incidente (R$ 371.161,07).

(...)”

Neste particular, veja-se que a fixação da verba honorária em segundo grau teve por fundamento o acolhimento da tese relativa à natureza em que recebida a manifestação da Embargada no Juízo recuperacional, ou seja, como impugnação ao crédito em vez de habilitação de crédito, e pronunciou sua intempestividade, impondo o ônus sucumbencial com base na jurisprudência aplicável ao caso.

Com efeito, inexistem os vícios alegados pela Embargante que, sob alegação de contradição pretende, em verdade, o reexame de questões já examinadas no v. acórdão embargado, o que não é possível na estreita via aclaratória.

Insta salientar, assim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 0022387-07.2016.8.08.0048, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, assim ementado:

“EMENTA.CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1.022, do CPC/15 deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que a omissão há de se estabelecer entre as teses suscitadas, os motivos e a conclusão do acórdão embargado, o que não se identifica dos autos.

2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedente do c. STJ.

3. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048160199674, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022)”

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.